Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO. PRESTAÇÕES ANTERIORES. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete número 309.
2. Em caso de descumprimento de acordo entabulado em execução de alimentos sob o rito da prisão, é admissível a retomada do procedimento em relação às parcelas objeto do acordo e daquelas que se venceram no curso do processo.
3. Recurso conhecido e provido.